Tribunal: TJES
Processo: 0034866-36.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034866-36.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FILIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO. ARMAS.

RECURSO MINISTERIAL
.
AUTORIA NÃO DEMONSTRADA.
EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO
IM
PROVIDO.
1.
Nessa ordem de ideais, após analisar detidamente os autos, entendo pela existência de dúvida razoável para a condenação, porquanto as provas existentes nos autos não permitem, com segurança, concluir que
os apelados possuíam relação com o material ilícito apreendido.
2.
Importante registrar que o direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico, o que não é o caso dos autos. É sempre bom lembrar que no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo.
(AgRg no AREsp n. 2.365.210/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.).
3.
Recurso
im
provido.
Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0034866-36.2018.8.08.0024

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FILIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA, ARLINDO HELDER OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em razão do seu inconformismo com os termos da sentença, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória.

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 23 de novembro de 2018, por volta das 21:00 horas, na rua das Manilhas, no Bairro Redenção, próximo da Igreja Quadrangular, os denunciados acima qualificados se associaram para a prática do tráfico de drogas, bem como tinham guardado drogas, material para o preparo de drogas e munições de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, estando associados para a prática do delito. (auto de apreensão, fl. 12113; auto de constatação de substância entorpecente, fI. 16).

Consta dos autos que na data supracitada Policiais Militares em patrulhamento tático no referido local, receberam a informação de que no endereço mencionado acima havia um laboratório utilizado para o refino de droga, sendo que funcionava exatamente próximo a um local onde há um intenso tráfico de drogas naquele bairro.

Extrai-se do caderno inquisitivo que ao chegarem no local, visualizaram, dois indivíduos entrando na referida residência e ao se aproximarem, os policiais sentiram um forte odor de entorpecentes, que segundo eles cheirava a cocaína, e visualizaram a substância sendo secada por um ventilador, constatando que de fato ali funcionava um laboratório para o preparo da droga.

Relatam os autos que Policiais Militares entram no local, ocasião em que visualizaram os dois indivíduos evadindo-se, pulando um muro de uma residência para outra, ocasião então que os perseguiram e os encontram homiziando-se no interior do quarto, os quais foram identificados como sendo os denunciados FELIPE RODRIGUES e ARLINDO HELDER OLIVEIRA.

Conta então que apreenderam o material encontrado no local, constante de uma (01) bacia com pasta base de cocaína, cento e quarenta e seis (146) buchas de maconha, cinco (05) papelotes de cocaína, quatro (04) pinos de cocaína, dois 02) frascos de ácido bórico, um (01) frasco de cafeína; um (01) pacote de sal amargo, um (01) frasco de hidróxido de sódio, um (01) pacote de pinos vazios, um (01) liquidificador, uma (01) balançá de precisão, quatro (04) máscaras protetoras, dois (02) celulares, Um (01) carregador de pistola cal. 380, cinco 05) munições cal. 380, dois (02) óculos usados com protetores, uma (01) caixa de medidor de PH 100 (usado no preparo de droga), conforme demonstra o auto de apreensão de fls. 12/13 dos autos.

Ressalta-se que a informação recebida dava conta de que no local funcionava um laboratório para o refino e preparo de drogas, sendo que as drogas e o material lá encontrados são usados para tal finalidade, evidenciando que de fato os denunciados trabalhavam no preparo de drogas naquele local, além de terem em depósito drogas e munição ilegalmente.

Consta ainda que o denunciado ARLINDO HELDER, desde a adolescência tem envolvimento com o tráfico de drogas, conforme consta dos andamentos processuais juntados aos autos.

Após o desenvolvimento regular do processo, o juiz de piso
julgou
improcedente
a pretensão punitiva estatal, e absolveu os acusados
FILIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA
e
ARLINDO HELDER OLIVEIRA DOS SANTOS
, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O apelo visa a reforma do decreto absolutório para o fim de condenar os réus pela prática dos crimes inseridos no art. 33,
capu
t
, da Lei n° 11.343/06 e no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Em contrarrazões recursais, a defesa pede pelo improvimento do recurso.

Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

Alega a acusação que a materialidade delitiva restou comprovada e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido também restou perfeitamente demonstrada nos autos, em que pese o entendimento firmado pela douta magistrada na sentença de piso, que absolveu os apelados ao argumento de que os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos réus, trouxeram importantes dúvidas.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão às fls. 15/18, laudo de exame químico n° 21.027/2018, às fls. 251/253 e laudo de exame de material n° 20.483/2018, de fls. 266/268, que atestou que as munições apreendidas apresentaram eficiência positiva.

Entretanto, em relação a
autoria,
entendo que a manutenção da sentença é a medida que se impõe, em homenagem ao
in dubio pro reo
, pelos motivos seguintes.

Em síntese, o

juízo sentenciante absolveu os corréus ante a contradição identificada no depoimento policial, e a ausência de elementos de prova que
apontem
p
ara a
condenação.

Para a douta juíza, não ficou claro se os apelados estavam no laboratório ou em outra residência próxima, concluindo que a versão dos militares não foi suficiente para vincular a propriedade do material ilícito apreendido a
ARLINDO
e
FELIPE.

De fato, dos depoimentos colhidos, não há dúvidas que o local onde foi realizado a ação policial era um “laboratório” do tráfico. Os agentes encontraram um ambiente preparado para a produção de drogas, com estoque de embalagens, como pinos para cocaína, e matéria-prima para os entorpecentes, como pasta base, além de ferramentas utilizadas no manejo da substância ilícitas, como ventiladores para secar o produto e medidores de PH.

Ocorre que, não há nos autos, elementos suficientes para se concluir pela responsabilidade penal dos apelados quanto ao material apreendido.

ARLINDO e FELIPE
declaram em juízo que estavam na rua, conversando em frente ao depósito de gás, e que somente se evadiram da polícia porque
FELIPE
estava preparando um cigarro de maconha.

Em juízo,
FELIPE
esclarece que fuma todos os dias quando chega do trabalho, mas que usa a maconha na rua, já que sua avó não aceita que o apelado utilize a droga nas dependências da residência onde moram.

De maneira convergente, o corréu
ARLINDO
afirma que correu da polícia porque acreditou que se fosse pego com
FELIPE
, que por sua vez estava com um cigarro, também seria levado pela polícia, mas esclarece que não portava nenhum material ilícito, e que, também, não é envolvido com a traficância.

Daí, ambos confirmam que correram da guarnição exclusivamente por receio de serem levados em razão do cigarro de maconha que
FELIPE
tinha em sua posse. No mais, relatam que apenas foram para dentro do imóvel vizinho ao laboratório de drogas, na tentativa de se furtarem da abordagem.

Narram, ainda, que
não
entraram efetivamente no laboratório de drogas, apenas subiram a escada do prédio, que possui vários apartamentos, e pularam o muro para a residência dos fundos, local onde foram efetivamente pegos pela polícia.

O PMES Joelson Rocha Júnior, em juízo, confirma que no momento em que as viaturas entraram na rua, alguns indivíduos adentraram o prédio, mas não pode afirmar que teria sido os apelados. Ademais,
o policial confirma que não visualizou os
apelados
efetivamente dentro do apartamento,
mas, sim, e apenas, pulando os muros de imóveis próximos.

A testemunha ainda esclarece que há duas possibilidades:
“
ou eles estavam utilizando a escada, como muita gente, ou estavam saindo dessa porta (do laboratório) e pulando... é só o que eu posso dizer.”

Ou seja, o policial não é capaz de afirmar que os apelados tinham estado no laboratório, mas, apenas, os viu pulando muros vizinhos, hipótese que não afasta a versão apresentadas pelos réus.

Ademais, a PMES
Camila de Araújo afirma que ao chegar na escada do imóvel, ouviram que indivíduos estavam pulando o
s
muro
s

e que posteriormente abordaram os apelados em uma casa nos fundos
do imóvel
,
com a respiração ofegante
, indicando que,
possivelmente, eles tinham

corrido em momentos antes
.

Entretanto
, ao ser inquirida pela defesa,
a testemunha afirma que é incapaz de afirma
r

se

os apelados
estavam dentro do
laboratório de drogas
,

apenas
acredita
ndo
que eles
foram
avisados quanto a presença da polícia na comunidade.

Por derradeiro, em que pese a declaração da
PMES
Camila de Araújo
ao dizer que recebeu em seu celular pessoal uma ligação anônima afirmando que
ARLINDO
era o responsável pela produção da droga
, a testemunha ressalta que essa informação se deu após a abordagem, ou seja, quando todos
da comunidade
já sabiam que
ARLINDO E FELIPE
tinham sido levados pelas polícias.

Portanto, pela prova produzida têm-se:
A)
a versão uníssona dos corréus de que estavam em frente ao local da abordagem, conversando, quando perceberam a presença da polícia, se evadindo
pelo
receio d
e eventual
apreensão já que
FELIPE
estava com um cigarro de maconha;
B)
as declarações dos policiais que,
no máximo,
indica
m
que os indivíduos pularam o
s
muro
s
e se esco
n
deram na casa aos fundos
do laboratório;

C)
uma ligação anônima, após a abordagem, para o telefone
pessoal
da agente policial,
com a informação
de que
ARLINDO
seria o responsável pelo laboratório de drogas.

A versão dos apelados quanto a dinâmica dos fatos não é afastada pelas declarações dos policiais, uma vez que, os corréus confirmam que utilizaram da escada para se evadirem da rua alvo da abordagem.

Entretanto
, o testemunho dos policiais não é capaz de evidenciar a
efetiva
presença de
ARLINDO E FELIPE
no apartamento onde se dava o manejo da droga,
mas, tão somente indicar que eles pularam o mu
r
o que separava os imóveis.

Importante destacar, também, que não foi encontrado com os apelados armas ou quaisquer outros elementos materiais que indicassem, em algum nível, que ambos estariam, porventura, realizando a segurança do recinto.

No mais,
entendo como temerária a condenação com base exclusivamente em uma ligação anônima
após a abordagem,
como pretende o
parquet,
visto que, em verdade, o único elemento que indica uma suposta autoria
fora obtido por meio de uma fonte apócrifa, após o conhecimento público da ação policial
. Destaca-se,
ainda,
que a policial afirma que a ligação anônima falava tão somente a respeito de
ARLINDO
, e nada sobre o outro apelado,
FELIPE
.

No ponto, o édito absolutório c
onclui que “
os acusados não foram vistos dentro do laboratório, nada foi apresentado pela acusação que crie um nexo entre estes e os materiais e substâncias entorpecentes apreendidos”.

Ademais, reforça que
“a presença deles em local próximo do laboratório não pode, em nenhuma hipótese, por si só, servir para sustentar essa vinculação que pretende o órgão acusador”.

Adiante, a magistrada
a quo,
de forma concisa, aponta a incongruência entre a afirmação de que os apelados estariam com as mãos sujas de pó, com os demais elementos colhidos durante o processo. Vejamos:

Em que pese o policial militar Joelson Rodrigues Rocha Júnior ter afirmado em Juízo que os acusados estavam com as mãos sujas de "pasta-base" e "pó", percebo que
não existe qualquer prova documental nesse sentido, além de que essa afirmação não consta no depoimento em sede administrativa dessa mesma testemunha, bem como que a segunda testemunha arrolada pelo Ministério Público Estadual, a policial militar Camila de Araujo, que também foi responsável pela abordagem, não citou tal fato.

Nessa ordem de ideais, após analisar detidamente os autos, entendo pela existência de dúvida razoável para a condenação, porquanto as provas existentes nos autos não permitem, com segurança, concluir que
os apelados possuíam relação com o material ilícito apreendido.

Importante registrar que o direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico, o que não é o caso dos autos. É sempre bom lembrar que no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo.
(AgRg no AREsp n. 2.365.210/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.)

Nesse contexto, deve-se aplicar uma das regras basilares do Direito Penal, consistente no
in dubio pro reo,
segundo a qual não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente, é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo. (Brasileiro, Renato. Legislação Especial Comentada, 2ª ed. Ed. Juspodvim, p 699.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público Estadual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)